Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Mandado de segurança. Despachante e documentalista. Processo administrativo para credenciamento junto ao Detran/DF. Requisito para inscrição no Conselho Regional. Regulamentação do exercício profissional. Competência privativa da União. Segurança concedida.